Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NAIR VALADARES - INAV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência acarreta a deserção. O Agravante, nas razões recursais, pede gratuidade de justiça, ao argumento de que é associação civil, sem fins lucrativos, e que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Explica que os rendimentos em aplicações financeiras são provenientes de recursos recebidos pelo Estado, depositados em conta com rendimento, por força do art. 51, parágrafo único, da Lei no 13.019/2014, sendo vedada a sua aplicação fora do objeto da parceria. Acrescenta que tem déficit acumulado nos anos de 2022 e 2023 no montante de R$ 197.389,58 (cento e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme Ids. 223716854-223716855 dos autos de referência. Verifico, todavia, que os documentos mencionados não são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, §2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nos termos do Enunciado da Súmula no 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresente o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração do imposto de renda pessoa jurídica do ano 2024, ano-calendário 2023, e o atual balanço patrimonial contábil ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora